Tribunal: TJDFT
Processo: 0008636-64.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0008636-64.2016.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por OAS EMPREENDIMENTOS S.A em face da r. sentença[1] que julgou procedente o pedido do CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL, confirmando a medida liminar e condenando a parte ré à reparação do revestimento das fachadas das Torres A e B do condomínio apelado, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. O juízo originário fundamentou que “a perícia constatou que os defeitos decorrentes diretamente da construção realizada pela parte ré seria aquele relativo à reparação da fachada do Bloco "A" e “B”. Ademais, a parte ré não apresentou impugnação ao laudo pericial e, na contestação, cingiu-se em afirmar, de forma rasa, que o defeito nas fachadas eram decorrentes de falta de manutenção, sem apresentar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Nesse contexto, constatado o fato que gerou o dano, porquanto afastada qualquer excludente de responsabilidade, cabe à requerida a reparação da fachada do Bloco "A" e “B”.” Embargos de declaração[2] rejeitados[3]. Recorre a ré[4], afirmando não ter medido esforços para efetivar o comando judicial. Aduz que o comportamento omissivo do apelado aliado ao fato de se encontrar em recuperação judicial, bem como as consequências da atual pandemia, contribuíram para que a obra não fosse totalmente concluída. Sustenta presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, destacando que poderá ser obrigado a suportar astreinte em valor desproporcional, especialmente na condição de recuperanda. Assevera ser parte ilegítima, alegando que a empresa Boulevard Empreendimentos Imobiliários LTDA foi a responsável pela construção e incorporação. Afirma que os problemas nas faixadas das torres são decorrentes das falhas de manutenção, assim como questiona os orçamentos apresentados e os serviços apontados. Requer, a concessão do efeito suspensivo no recebimento da apelação e, no mérito, a reforma da r. sentença para afastar sua responsabilidade. Contrarrazões pela manutenção da sentença[5]. Decido. A apelação terá efeito suspensivo, salvo, entre outros, quando a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Entretanto, de acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência. Já em relação à tutela provisória de urgência, não vislumbro a relevância na fundamentação porque a quantia arbitrada na origem, a princípio, não pode ser considerada excessiva, visto que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial[6]. Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa diária arbitrada afigura-se de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, ainda mais antes do conhecimento do Colegiado, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18366813. [2] Id. 18366815. [3] Id. 18366820. [4] Id. 18366826. [5] Id. 18366842. [6] Precedente. AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015